Tribunal: STF
Processo: ARE 694588
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-12-18
Data de publicação: 2014-12-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO A QUALQUER TEMPO, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Consoante jurisprudência desta Corte, o erro material é passível de correção a qualquer tempo pelo órgão julgador, de ofício ou a requerimento. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.